Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703630-60.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS BARROSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. INGRESSO NA CARREIRA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação de preterição de concurso público, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja deferido o seu pleito de ressarcimento de preterição com efeitos desde a data em que outros militares paradigmas concluíram o Curso de Soldados da Polícia Militar do Distrito Federal relativo ao ano de 1999, além da sua classificação funcional na escala hierárquica corresponde a seus pares. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento de preterição com efeitos desde a data em que outros militares paradigmas concluíram o Curso de Soldados da Polícia Militar do Distrito Federal relativo ao ano de 1999, além da sua classificação funcional na escala hierárquica corresponde a seus pares. III. Razões de decidir. 3. O candidato preterido na nomeação em concurso não faz jus à promoção em igualdade de condições de seus pares, nem à percepção dos vencimentos retroativos à data da conclusão do curso, nem às promoções retroativas. 4. O proveito econômico decorrente da aprovação em concurso público condiciona-se ao exercício das atribuições inerentes ao respectivo cargo. 5. Os efeitos funcionais patrimoniais ocorrem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da exclusão do candidato do certame e seu efetivo exercício no cargo. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Indica a aplicabilidade do Tema 339 do STF; b) artigo 15, inciso V, da Lei 12.086/2009, defendendo que o caso concreto versa sobre policial que havia sido nomeado, empossado e já estava em pleno exercício do cargo, quando foi excluído das fileiras da corporação, e não de candidato nomeado tardiamente ou preterido em função de nomeação tardia. Alega que as decisões desfavoráveis ao insurgente foram anuladas no ano de 2019 e ele logrou êxito em sua reinserção às fileiras da corporação. Pleiteia a retroação da promoção do recorrente desde 22/7/2000, em ressarcimento de preterição, bem como a implementação de todas as elevações naturais de patente que deveria ter alcançado a cada interstício e a condenação do recorrido a pagar as diferenças salariais que o autor deixou de receber. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos suscitados no apelo especial. Indica, ainda, a aplicabilidade do Tema 339 do STF e a inaplicabilidade do Tema 454 do STF. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo, bem como que as publicações sejam realizadas em nome de ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO, OAB-DF 24.716 (ID 75601743 e ID 75601746). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 15, inciso V, da Lei 12.086/2009, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso extraordinário, não merece seguir quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, o recurso extraordinário também não merece seguir quanto ao invocado vilipêndio ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). No que tange ao pedido de aplicação e de inaplicabilidade das teses fixadas nos Temas 339 e 454, ambos do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “b”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 75601743 e ID 75601746. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015